Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. AJUIZAMENTO PELO CONSUMIDOR. JUÍZO PREVISTO NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA REQUERIDA. BRB. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ. ARTS. 64 E 65 DO CPC. CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Na origem, o autor intenta a devolução dos valores descontados relativos ao seu salário, a proibição de os requeridos (BRB e Cartão BRB S/A) inscreverem o seu nome nos cadastros de inadimplentes, a exibição de todos os contratos e o recebimento de indenização por danos morais.
2. Sendo assim, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie, pois o autor se qualifica como consumidor final do produto e os requeridos (Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A0 como fornecedores, nos termos dos arts. 2o e 3o do citado Código. Nesse sentido, aliás, o Enunciado da Súmula n. 294 do col. STJ estabelece que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. O art. 6o do CDC estabelece, como um dos direitos básicos do consumidor, ter a defesa dos seus direitos facilitada.
4. Constando, pois, o consumidor do polo ativo, e ele cabe escolher o foro que considera mais benéfico para si. Esse benefício, no entanto, não pode ser utilizado indistintamente pelo consumidor, que deverá optar entre o foro do seu domicílio, do domicílio do requerido, de eleição ou do local de cumprimento da obrigação – exceto se demonstrada alguma excepcionalidade que justifique a escolha de outro.
5. A competência territorial nesse caso é, portanto, relativa. E, como tal, não pode ser declinada de ofício, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC – que preveem ser necessário que o requerido suscite, em preliminar de contestação, a incompetência relativa – e do Enunciado da Súmula n. 33 do col. STJ – que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
6. No Contrato de Adesão a Produtos e Serviços relativo a cartão de crédito, consta cláusula elegendo a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do instrumento. Além disso, verifica-se que a sede do BRB está situada em Brasília, circunstância que atrai a aplicação do art. 53, inciso III, alínea “a”, CPC, que estabelece ser competente o foro do lugar onde está a sede para a ação em que a pessoa jurídica for requerida.
7. Ademais, a competência do lugar onde se acha agência ou sucursal, prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado, aplica-se às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, hipótese que não se amolda à presente.
8. Assim, não há que se falar em escolha aleatória do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para o ajuizamento da demanda.
9. Conflito de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.